Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOLO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III - O dolo da conduta é extraído das circunstâncias do caso concreto, diante da inviabilidade do exame da psiquê do agente. No caso, como consignado na sentença, “tem-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório não se mostrou firma quanto à presença do elemento subjetivo do tipo, na medida em que não se logrou êxito em demonstrar que a acusada teria agido com dolo de se apossar de coisa pertencente a outra pessoa”.
IV - Recurso conhecido e desprovido.